Tribunal: TJSP
Processo: 1024432-58.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Caracterizada a relação de consumo – Não comprovada a contratação onerosa dos serviços de TV – Caracterizada a inexigibilidade do débito – Não configurado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a inexigibilidade do débito referente à prestação de serviços de televisão e o cancelamento do pacote

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Caracterizada a relação de consumo – Não comprovada a contratação onerosa dos serviços de TV – Caracterizada a inexigibilidade do débito – Não configurado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a inexigibilidade do débito referente à prestação de serviços de televisão e o cancelamento do pacote adicional de televisão, para determinar o restabelecimento do contrato anterior – Caracterizado o dano moral – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00